Tribunal: CARF
Processo: 10950.720606/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720606/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
JORROVI-COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997
EXCLUSÃO. PRÁTICA DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Constitui a prática de interposição de pessoas, vedada pelo art. 14, IV da Lei no
9.317, de 1996, a outorga de procurações com amplos poderes de uma
empresa, inclusive em relação à gestão de suas finanças e obrigações
tributárias, para sócio de outra empresa, que possui grau de parentesco e
relações profissionais com os sócios da empresa outorgante
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO
Constitui a prática de interposição de pessoas, vedada pelo art. 29, IV da LC no
123, de 2006, a outorga de procurações com amplos poderes de uma empresa,
inclusive em relação à gestão de suas finanças e obrigações tributárias, para
sócio de outra empresa, que possui grau de parentesco e relações profissionais
com os sócios da empresa outorgante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720606/2011-41
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720606/2011-41

Relatório
Trate-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte identificada
acima.
Em síntese, o processo trata de exclusão da empresa do regime do Simples
Federal e do Simples Nacional, por meio dos Atos Declaratórios Executivos (ADE) no 10 e
(ADE) no 11 (fl. 780/781), de 02 de março de 2011, emitidos pelo Delegado da Receita Federal
em Maringá/PR, com efeitos a partir de 01/01/2002 e 01/07/2007, respectivamente,
fundamentados no disposto no inciso IV do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996 e Lei
Complementar no 123, de 2006, artigo 16 e artigo 29, incisos IV.
A exclusão se deveu à representação fiscal de fls. 739/778, que acusou a empresa
de ter cometido diversas infrações à legislação do Simples Federal e do Simples Nacional, as
quais culminaram em sua exclusão do regime simplificado. As infrações podem ser resumidas na
prática de interposição de pessoas para permitir a manutenção ilegal da empresa como optante do
Simples, a partir de algumas das seguintes evidências constantes da Representação Fiscal:
a) As sete empresas auditadas são efetivamente geridas por João Roberto Viotto,
figurando formalmente nos contratos sociais como sócios de tais empresas,
parentes seus e ex-empregados.
b) Não há comprovação de pagamento pelas cotas sociais adquiridas nas diversas
transferências societárias entre as empresas.
c) Em uma das transferências societárias, o adquirente das cotas sociais era filho
de João Roberto Viotto, que foi assistido por seu pai por ser menor à época
dos fatos.
d) A venda das cotas era realizada em valor muito inferior ao porte das empresas.
e) Presença de sócios em mais de uma empresa do “grupo”.
f) Semelhanças entre a estrutura societária das empresas, sempre com dois
sócios e a mesma estruturação do capital societário (98% e 2%,
respectivamente)
g) Todas as empresas possuía o mesmo contador.
Com a expedição do ADE, a empresa impugnou o ato (fls. 786/801), alegando
preliminar de nulidade por falta de provas e impropriedade dos dispositivos legais invocados
para sua exclusão do regime simplificado.
No mérito, afirma que a outorga de procurações dos diversos sócios das empresas
para que o Sr. João Roberto Viotto e sua esposa, Ângela Fernandes Viotto, gerissem os negócios,
não configura a prática de interposição de pessoas. Alega falta de razoabilidade e paradoxo por
parte da autoridade fiscal sobre a situação do filho de João Roberto Viotto, que também é sócio
de uma das empresas. Isso porque, considerando que o filho de João Roberto Viotto era menor à
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720606/2011-41

época em que se tornou sócio da empresa teria que ser representado por seu pai. Na condição de
menor, também teria que outorgar poderes ao pai para gerir a empresa. Prossegue a recorrente
alegando que a interposição de pessoas somente se caracterizaria caso não fossem recolhidos os
tributos devidos, o que não é o caso dos autos. Rebate a imputação de solidariedade (CTN, art.
124) e responsabilidade tributárias ao terceiro, na forma do art. 135, III do CTN, por não terem
ficado caracterizadas as hipóteses legais, pois não existiu omissão de receita e os procuradores
das empresas se mantiveram fieis aos mandatos que receberam. Transcreve jurisprudência e
doutrina jurídicas para embasar suas alegações e pede, por fim, a nulidade dos atos de exclusão e
sua manutenção no Simples.
Em sua decisão, a DRJ afastou a preliminar de nulidade, enfatizando que não
ficaram caracterizadas as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, pois a fiscalização
descreveu minuciosamente a situação impeditiva em que se encontrava a empresa interessada,
juntando, inclusive, farta documentação comprobatória.
No mais, frisou que ficou caracterizada a prática de interposição de pessoas, pois
da representação fiscal consta quadro demonstrando a outorga de procurações dos sócios das
empresas auditadas a João Roberto Viotto e à sua esposa, Ângela Fernandes Viotto, dando
amplos poderes gerenciais a ambos para administrarem os negócios e interesses das empresas.
Ressalta que Ângela Viotto era a responsável pela área financeira de todas as empresas,
caracterizando o fato de que o casal era o real proprietário das empresas, de modo que os demais
sócios cujos nomes constavam dos contratos sociais eram pessoas interpostas.
A decisão reitera as evidências de que João Roberto Viotto era o proprietário de
fato das empresas auditadas e usava parentes e empregados para figurarem nos contratos sociais
com o intuito de manter as empresas no Simples sem extrapolar o limite legal de participação
dos sócios em outras empresas.
Com relação à alegação de responsabilidade solidária, a decisão recorrida sustenta
que o caso não versa sobre esse tipo de responsabilização, pois se trata de processo destinado à
fundamentar a exclusão da recorrente do sistema do Simples e não a lançamento tributário
propriamente dito.
A recorrente interpôs recurso voluntário contra a decisão de primeira instância,
praticamente reiterando os termos da impugnação, com pequenas adaptações aos argumentos da
decisão recorrida.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720606/2011-41

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume aos fatos identificados pela fiscalização como
caracterizadores da prática de interposição de pessoas para utilização dos benefícios fiscais do
Simples Federal e do Simples Nacional, condutas vedadas pelos arts. 17, IV e 29, IV da Lei no
9.317, de 1996 e 29, IV da LC no 123 de 2006.
A Representação Fiscal de fls. 739/777 faz um relato minucioso dos fatos
auditados pela fiscalização. Em resumo, foram constados fatos demonstrando que João Roberto
Viotto é o real proprietário das empresas: 1) Jorrovi Comércio de Calçados Ltda; 2) C P Sete
Comércio de Calçados Ltda; 3) Olho da Águia Comércio de Calçados Ltda; 4) Voo da Águia
Comércio de Calçados Ltda; 5) Filho da Águia Comércio de Calçados Ltda; 6) Nega Va
Comércio de Calçados Ltda; 7) Ninho da Águia Comércio de Calçados Ltda.
A decisão recorrida reitera os fundamentos da auditoria fiscal, enfatizando que,
realmente, há provas indiscutíveis da prática de interposição de pessoa para a obtenção dos
benefícios do fiscais do Simples, com base em diversas evidências.
No recurso voluntário, praticamente repetindo as alegações da impugnação, a
defesa do contribuinte se concentra em duas teses. A primeira, é que a outorga de procurações a
João Roberto Viotto para gerir as outras seis empresas não configura a infração de interposição
de pessoas. A segunda, sustenta que os fatos da autuação não ensejam o cabimento da
responsabilidade solidária e nem a de terceiros, nos termos dos arts. 124, I e 135, III do CTN,
respectivamente. Passemos à análise dos dois argumentos.
2.1 Da caracterização da prática de interposição de pessoas
Conforme o disposto nos arts. 17, IV da Lei no 9.317, de 1996 e 29, IV da LC no
123, de 2006, constitui hipótese de exclusão, respectivamente, do Simples Federal e do Simples
Nacional, interpor pessoa para figurar nos atos constitutivos de empresa.
A vedação de interposição de pessoas para continuidade da opção pelo Simples
(aqui entendido tanto o Simples Federal quanto o Nacional), está prevista no art. 9o da Lei no
9.317, de 1996 e no art. 3o, §4o, III da LC no 123, de 2006. Veja-se:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2°;
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720606/2011-41

§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
O regime tributário do Simples, destina-se a beneficiar as microempresas ou
empresas de pequeno porte com o pagamento de tributos por meio de alíquotas menores e sobre
o seu respectivo faturamento. Assim, comparando-se com as empresa de grande porte ou para as
quais não se permite a opção em razão do ramo de atuação, a carga tributária das empresas
optantes do Simples é menor do que a das demais empresas. Para evitar que o sócio de uma
empresa do Simples se beneficie do regime em desigualdade de condições, a lei proíbe a opção e
determina a exclusão da empresa, cujo sócio participe de outras empresas optantes do regime ou
detenha mais de 10% das cotas de outras empresas, em que a receita bruta ultrapasse os limites
definidos pela legislação do Simples.
No caso dos autos, se o sócio José Roberto Viotto participasse com mais de 10%
do contrato social das outras seis empresas, a receita bruta global, obviamente, extrapolaria, os
limites de receita para a opção pelo Simples. Na ocasião em que vigorava a Lei no 9.317, de 1996
(Simples Federal), os limites anuais de receita eram, R$ 240.000,00 para microempresa e de R$
240.000,00 a R$ 2.400.000,00 para empresas de pequeno porte. Para a LC no 123, de 2006
(Simples Nacional), os valores em questão à época dos fatos, eram os seguintes: R$ 360.000,00
para microempresa e de R$ 360.000,00 a 3.600.000,00 para empresa de pequeno porte. É de se
presumir que, participando como sócio, ainda que com menos de 10% do capital social das
outras seis empresas, a receita global ultrapassaria os limites legais citados. Daí porque, as
empresas eram constituídas por pessoa do círculo familiar do sócio José Roberto Viotto ou ex-
empregados de suas empresas, que outorgavam àquele procurações, a fim de que gerisse
amplamente as empresas do “grupo”.
Realmente, são várias as evidências e provas de que o caso trata de interposição
de pessoas. Analisando-se os autos, encontram-se procurações outorgadas por instrumento
público, dos sócios das diversas empresas, ora para José Roberto Viotto, ora para Ângela
Fernandes Viotto, sua esposa, conferindo-se amplos poderes para administrarem as empresas
referidas, inclusive quanto à movimentação financeira e pagamento de tributos (fls. 413/465).
Além disso, intimados para comprovarem o pagamento das cotas sociais
adquiridas, os sócios das seis empresas responderam que os pagamentos foram realizados em
dinheiro e sem contrato de cessão de cotas.
Registre-se ainda que no item 5 da Representação Fiscal, são demonstrados
mediante o cotejo com os contratos sociais juntados aos autos, as relações de parentesco entre
João Roberto Viotto e Ângela Viotto com os outros sócios das demais empresas, além de
vínculos profissionais com ex-empregados.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720606/2011-41

Esse tipo de estratégia tem sido rebatida por este Conselho, como se verifica do
precedente abaixo:
Ementa(s) ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. A constituição de diversas empresas em um mesmo endereço, sem quaisquer
bens no Ativo Imobilizado, nem custos ou despesas relevantes para o desenvolvimento
de suas atividades, e sem nenhuma autonomia administrativa, gerencial, contábil,
financeira, para prestar serviços apenas à empresa principal, e cujos sócios possuem
grau de parentesco ou afinidade entre si, e não participam em nada nas decisões das
empresas, evidencia a artificialidade na criação e operação de um grupo econômico de
fato e a interposição de pessoas no quadro societário, levadas a cabo a fim de que a
receita bruta global não ultrapassasse o limite legal e que elas pudessem, em tese,
usufruir de tributação privilegiada. Tal circunstância torna cabível a exclusão dessas
empresas do regime do Simples, na forma do art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317, de
1996. (Acórdão no 9101-004.854 do Processo 13971.001873/2008-60 - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos Fiscais. 1a Turma)
Portanto, o trabalho da fiscalização reuniu provas indiscutíveis de que figuram nos
contratos sociais das sete empresas auditadas pessoas do círculo familiar do sócio João Roberto
Viotto ou pessoas que mantiveram relações profissionais com ele.
Além disso, as empresas outorgaram procurações para que o casal em questão
administrasse as empresas amplamente, demonstrando que, na realidade, João Roberto Viotto e
Ângela Viotto eram os sócios de fato das sete empresas.
As pessoas constantes dos contratos sociais possuíam a simples função de
permitir, ilicitamente, que não ficassem configuradas de modo explícito as vedações de
participação societária acima dos percentuais definidos pela legislação.
Isso é o bastante para referendar tanto a autuação fiscal quanto a decisão de
primeira instância, caindo por terra a alegação da recorrente de que não está comprovada a
prática de interposição de pessoas e nem a caracterização da hipótese legal.
2.2 Da responsabilidade tributária
A recorrente insiste na tese de que não estão caracterizadas as situações legais
definidas pelos arts. 124, I e 135, III do CTN, que versam, respectivamente, sobre solidariedade
e responsabilidade de terceiros. Para tanto, levanta diversos argumentos de doutrina e de
jurisprudência referentes à definição desses institutos e as hipóteses de sua ocorrência.
Com razão a decisão da DRJ. O processo em questão não trata de solidariedade
tributária da pessoa jurídica em relação aos seus sócios e nem de responsabilidade de terceiros
por crédito tributário.
O caso dos autos versa unicamente de exclusão de ofício da pessoa jurídica do
regime especial do Simples e não de determinação de crédito tributário, o que poderia ensejar
qualquer alegação em torno dos mencionados institutos
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720606/2011-41

Assim, também sobre este ponto não há o que prover.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital